Tribunal: TJSP
Processo: 0010132-82.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a condenação de Claudiney Barbosa de Souza por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. O embargante alega omissão do acórdão em

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a condenação de Claudiney Barbosa de Souza por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. O embargante alega omissão do acórdão em relação a argumentos da defesa, incluindo quebra de cadeia de custódia e insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado é omisso quanto aos argumentos da defesa, justificando a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. No caso, não se verifica omissão no acórdão, que analisou e refutou as teses da defesa. A discordância do embargante refere-se ao resultado da decisão, não a vícios intrínsecos.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos rejeitados.
6. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não têm caráter substitutivo ou modificador do julgado. 2. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade."
Legislação citada: Código de Processo Penal, art. 619, 621.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.